Tribunal: TJMT
Processo: 1026916-26.2023.8.11.0015
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1026916-26.2023.8.11.0015
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E INTEGRAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DESCRITO NO ART. 2o DA LEI N. 12.850/13. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33) e integração à organização criminosa (Lei 12.850/13, art. 2o), à pena de 08 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 593 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) ao perceber a aproximação policial, o apelante ocultou algo em seu bolso aparentando ser entorpecentes; (ii) abordagem e busca pessoal que culminou na apreensão de 24,6g de cocaína e 81g de maconha de forma fracionada, embalagens e dinheiro trocado; (iii) confissão do apelante sobre a mercancia ilícita de drogas; (iv) extração de dados do celular do apelante, revelando diálogos sobre a venda de drogas e utilização de expressões típicas do “Comando Vermelho”; (v) menções a pagamento de “taxa” mensal de R$ 100,00 à facção criminosa para autorização da comercialização; e (vi) demonstração de subordinação operacional à organização criminosa.
3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição do crime tipificado no art. 2o da Lei n. 12.850/13 por insuficiência de provas; (ii) reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima; (iii) fixação de regime prisional mais brando; (iv) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de integração à organização criminosa; (ii) analisar a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado; (iii) examinar a adequação do regime prisional e da possibilidade de substituição da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A caracterização do crime de integração à organização criminosa demanda a demonstração da participação estável na estrutura criminosa, com contribuição, ainda que mínima, às suas finalidades ilícitas, sendo desnecessária a comprovação de participação em todos os atos delituosos da facção.
6. Os depoimentos dos policiais e o conteúdo extraído do celular do apelante evidencia a sua efetiva integração à organização criminosa, evidenciada pelas expressões utilizadas em referência à facção e pelo pagamento de taxa mensal para atuar como lojista, ou seja, na comercialização de drogas.
7. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, pois a integração a organização criminosa afasta requisito essencial do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/06, art. 33, § 4o; Lei 12.850/13, art. 2o; CP, arts. 33, § 2o, "a", e 44, I; e CPP, art. 386, VII.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026916-26.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDIMAR SILVA DA MOTA - CPF: 443.947.068-82 (APELANTE), ANTHONY YURI FOLY BARBOSA RIBEIRO - CPF: 998.822.642-04 (ADVOGADO), CAINAN FELIPE DIAS DOS SANTOS - CPF: 055.259.581-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO GLOSER TOTTI - CPF: 748.338.551-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E INTEGRAÇÃO À ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DESCRITO NO ART. 2o DA LEI N. 12.850/13. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33) e integração à organização criminosa (Lei 12.850/13, art. 2o), à pena de 08 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 593 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
ao perceber a aproximação policial, o apelante ocultou algo em seu bolso aparentando ser entorpecentes;
(ii)
abordagem e busca pessoal que culminou na apreensão de 24,6g de cocaína e 81g de maconha de forma fracionada, embalagens e dinheiro trocado; (
iii
) confissão do apelante sobre a mercancia ilícita de drogas;
(iv)
extração de dados do celular do apelante, revelando diálogos sobre a venda de drogas e utilização de expressões típicas do “Comando Vermelho”;
(v)
menções a pagamento de “taxa” mensal de R$ 100,00 à facção criminosa para autorização da comercialização; e
(vi)
demonstração de subordinação operacional à organização criminosa.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição do crime tipificado no art. 2o da Lei n. 12.850/13 por insuficiência de provas;
(ii)
reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima;
(iii)
fixação de regime prisional mais brando;
(iv)
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de integração à organização criminosa;
(ii)
analisar a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado;
(iii)
examinar a adequação do regime prisional e da possibilidade de substituição da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A caracterização do crime de integração à organização criminosa demanda a demonstração da participação estável na estrutura criminosa, com contribuição, ainda que mínima, às suas finalidades ilícitas, sendo desnecessária a comprovação de participação em todos os atos delituosos da facção.

6. Os depoimentos dos policiais e o conteúdo extraído do celular do apelante evidencia a sua efetiva integração à organização criminosa, evidenciada pelas expressões utilizadas em referência à facção e pelo pagamento de taxa mensal para atuar como lojista, ou seja, na comercialização de drogas.

7. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, pois a integração a organização criminosa afasta requisito essencial do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.343/06, art. 33, § 4o; Lei 12.850/13, art. 2o; CP, arts. 33, § 2o, "a", e 44, I; e CPP, art. 386, VII.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa constituída por
Edimar Silva da Mota

contra a sentença do Juízo da 5a Vara Criminal de Sinop, nos autos da ação penal n. 1026916-26.2023.8.11.0015, que o condenou pela prática dos crimes de integrar organização criminosa (art. 2° da Lei n. 12.850/13) e tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/06), à pena de
08 (oito) anos
e
10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa
(id. 321634905).

Nas
razões recursais
, o apelante postula a absolvição do crime de integrar organização criminosa por ausência de provas, com fundamento no
art. 386, VII
, do Código de Processo Penal. E, como consequência, o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06, a fixação de regime mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (id. 321634907).

Em sede de
contrarrazões,
o

Ministério Público

pugna pelo desprovimento do apelo

(id. 321634910).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (id.
326963356
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara
Criminal
:

Extrai-se dos autos que

Edimar da Silva Mota

foi denunciado como incurso no crime descrito no art. 33
,
caput
,
d
a Lei n. 11.343/06,
em razão do
seguinte

fato:

“
Consta do incluso inquérito policial que no dia 29 de outubro de 2023, por volta das 01h30, na avenida Ruth Souza Silva, no 1622, bairro Setor Industrial, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado EDIMAR DA SILVA MOTA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, trouxe consigo 13 (treze) porções em formato de pó e 1 (uma) pedra de cocaína, que totalizaram massa líquida de 24,6g (vinte e quatro gramas e seis decigramas) e 04 (quatro) porções de maconha com massa líquida

total de 81g (oitenta e um gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

São dos autos que uma guarnição do grupo de apoio da Polícia Militar recebeu informações anônimas de que um
indivíduo trajando uma camiseta polo, de cor branca e shorts jeans estava comercializando entorpecentes próximo ao estabelecimento denominado “Quinta Aula”.

De posse de tais informações, os policiais se dirigiram ao local e lá avistaram um indivíduo com as mesmas características repassadas pelo denunciante, razão pela qual os agentes se aproximaram do denunciado EDIMAR, momento em que este demonstrou bastante nervosismo, acelerando o passo e tentando esconder um invólucro de drogas em seu bolso.

Diante disso, foram efetuadas buscas pessoais, ocasião em que localizaram em posse de EDIMAR 13 (treze) porções em formato de pó e 01 (uma) pedra de cocaína, 04 (quatro) porções de maconha, R$ 143,00 (cento e quarenta e três reais) em notas trocadas e diversas embalagens plásticas vazias.

Por ocasião de seu interrogatório em sede policial, o denunciado EDIMAR afirmou que os entorpecentes lhe pertenciam e que foi um conhecido que os levou até sua casa para que ele os revendesse. Afirmou ainda que tinha intenção de comercializar os entorpecentes para levantar dinheiro e que não efetuou o pagamento pela droga, pois precisava revendê-la primeiro.

Consoante laudo de constatação de drogas de ID: 133378698 – pág. 19, os entorpecentes encontrados e apreendidos em poder do denunciado totalizaram 24,6g (vinte e quatro gramas

e seis decigramas) de cocaína e 81g (oitenta e uma gramas) de maconha.

Denota-se das investigações que o entorpecente estava fracionado e embalado para venda e, ainda, que foi apreendido em posse do denunciado diversas embalagens plásticas vazias, sendo estes apetrechos que indicam o fracionamento e embalagem de drogas para o narcotráfico
”

(id.
321634868
).

Posteriormente, o Ministério Público aditou a denúncia para também imputar ao apelante o delito de integrar organização criminosa (art. 2°,
caput
, da Lei n. 12.850/13), nestes termos:

“
Após extração dos dados telefônicos foi possível constatar que o denunciado EDIMAR SILVA DA MOTA, integrou e promoveu pessoalmente organização criminosa denominada Comando Vermelho
.

Conforme se extrai da investigação realizada pela Polícia Civil, Edimar Silva da Mota é traficante costumaz realizando diversas operações de vendas de entorpecente. Dos diálogos extraídos, demonstram que
o denunciado integra e promove a Organização Criminosa denominada Comando Vermelho – CV, atuando na função de “lojista
”,
vendendo entorpecentes fornecidos pela organização
.

Devido a função de lojista, Edimar conversa com diversas pessoas sobre a comercialização dos proscritos, afirmando ainda que adquire os entorpecentes da facção criminosa Comando Vermelho, embala e vende.

(...)

Desta forma, o Ministério Público, adita a denúncia de id 133827417 para incluir com relação acusado EDIMAR SILVA DA MOTA o delito de integrar organização criminosa tipificado no art. 2o, “caput” da Lei 12.850/2013
”

(id.
321634890
).

Encerrada a instrução processual, o Juízo
a quo
julgou procedente a ação penal para conden
á-lo
pela prática do
s
crime
s

descritos nos art.
33

da Lei
n. 11.343/06
e art. 2°,
caput
, da Lei n. 12.850/13
, à
pena

de
08 (oito) anos

e
10 (dez) meses
de reclusão
, em regime inicial

fechado
, e
5
93
(quinhentos e
noventa e três
) dias-multa
.

Inconformada, a defesa

sustenta
a insuficiência de provas para amparar a condenação
pelo
delito
de
integrar organização criminosa
, motivo pelo qual almeja a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Argumenta
, em síntese
:

(
i
)
a acusação não se desincumbiu do ônus de comprovar que o apelante era proprietário
e usuário
do celular
apreendido
; (
ii
)
a vinculação do
a
pelante à facção Comando Vermelho não decorre do conteúdo explícito das mensagens, mas de uma conclusão pessoal
e
tendenciosa do perito responsável pela extração dos dados
; e (
iii
)
não houve demonstração do vínculo a
ssociativo estável e permanente para caracterização do crime descrito no art. 2° da Lei n. 12.850/13.

Como consequência do acolhimento do pleito absolutório, pugna pelo reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06,
a imposição de regime prisional mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Após a detida análise, verifica-se que
a pretensão recursal não comporta provimento.

A
materialidade

do crime e a
autoria
do apelante

estão comprovadas
por meio do
boletim de ocorrência (id.

321634433
),
auto de
apreensão
(id.

321634438
)
,
laudo pericial
relativo à extração de dados do a
parelho celular (id.

321634885
)
, Relatório de Investigação (id.

321634887
)

e
pela prova oral judicializada.

Em juízo, o policial
Bruno
Gloser
Totti
declar
ou que

receberam
informações
de
que um homem de camiseta branca, gola polo e short jeans estaria realizando tráfico de drogas próximo ao bar
em
uma região conhecida pela prática de tráfico de droga.

Ao se aproximarem do local, visualizaram o apelante
,
que apresentava as mesmas características repassadas, o qual
escondeu algo no bolso de forma rápida
quando avistou a equipe policial, aparentand
o ser entorpecente.

E
m abordagem e busca pessoal, encontraram
em posse dele
maconha,
porções de
cocaína

e
pasta base
, além de
dinheiro
, o qual admitiu
espontaneamente que tinha “lojinha” naquele local.

O depoente
a
crescentou que ele era membro do Comando Vermelho e pagav
a uma “taxa” de R$ 100,00
(cem reais)
para vender droga naquele ponto (id. 321634909).

Em interrogatório judicial, o apelante
confessou o tráfico de drogas, porém
negou integrar organização criminosa
.
Alegou
que
estava morando com um amig
o, o qual lhe
repassava droga para vender,
porém

não
sabia se ele era envolvido com facção criminosa.
Indagado sobre as mensagens extraídas do seu celular, disse q
ue
não
se recordava
, e que o seu amigo
também
utilizava o seu aparelho celular.

O
Relatório de investigação

relativo à análise da extração
de dados
do
aparelho celular do apelante
revela
que
, em um dos diálogos,
Lucas envia um
sujeito
de alcunha “Bahia” para buscar drogas com o apelante, o qual afirma que
do jeito que
pega a droga com os
“
irmãos
”
, só embala e revende
, não misturando nada
. Logo após,
Lucas reclama da qualidade da droga e o apelante
diz que a substância é do mesmo fornecedor
em relação à droga anterior adquirida pelo referido usuário
e menciona que irá
“
passa pros cara a reclamação
”

(id.
321634888
, pág. 4
/8
).

Em outro diálogo,
“Negão” pede
R$ 50,00 (cinquenta reais) de drogas
e
o apelante
explica que
“
os c
aras não libero
u
a pe
dra
(crack)
”,
“
os c
ara
libe
rou o pó (cocaína)
”

(id.
321634888
, pág.
12/14
).

Conforme destacado na sentença oral,
o
apelante
mencion
ou “
irmão
”
diversas vezes
nas conversas extraídas
, e outros indivíduos que também interagi
r
am na mesma conversa disseram
:
“
Comando é um só
”
, “
fica 2
”
, em referência
ao Comando Vermelho

(mídia, id.
321634909
).

Em outra ocasião, o apelante
alert
ou
que a viatura da polícia tinha passado. Além disso, ele
admit
iu em uma das conversas
:
“
todo mês tenho que pagar 100 da lojinha pra eles
”,
o que revela que pagava R$ 100,00 (c
em reais) todo mês para ativar a comercialização de entorpecentes
(mídia, id.
321634909
).

Nesse contexto,
a alegação defensiva de que não
estaria
comprovado que o celular
periciado
pertencia ao apelante
ou
, ainda,
que não era utilizado por
ele
não encontra
amparo
no conjunto probatório.

Ressalte-se que o próprio recorrente jamais negou a titularidade do celular em interrogatório po
licial e judicial.
Além disso
, o conteúdo extraído aponta diversos aplicativos e perfis cadastrados em nome do apelante, além de
inúmeras conversas em que ele informa o seu nome completo e a chave PIX para recebimento de valores,
o que afasta por completo
eventual dúvida quanto ao usuário do celular.

Com efeito, o
s
diálogos travados pelo apelante revelam a
sua
integração
à facção criminosa e a sua subordinação operacional, tendo em vista as expressões por ele utilizadas, como

“
irmão
”, ao s
e referir aos demais membros da organização,
e “
os caras só liberaram pó
”, “
do jeito que pe
go, só repasso
”, “
vou passar pros caras a reclamação
”
.

Ainda
, o apelante afirmou, em uma das conversas, que pagava “
taxa
”
mensal à facção para atuar como “
lojista
”.

Este cenário revela submissão
do apelante
à
dinâmica interna da facção criminosa, com deveres, obrigações e benefícios claramente estabelecidos
,
n
ão se tratando de u
ma adesão episódica
.

Ademais, o ar
t. 2o da Lei 12.850/13
não exige comprovação de participação em todos os atos delituosos da organização
, bastando a demonstração de
integração estável à estrutura criminosa
,
com contribuição, ainda que mínima, às suas finalidades ilícitas
.

Desta forma, observa-se que a conclusão
quanto à
vinculação
do apelante
ao
Comando Vermelho
não resulta de um juízo subjetivo ou especulativo dos agentes estatais
, mas sim de
uma análise técnica
e
objetiva
sobre o
conteúdo das comunicações
extraídas do seu
aparelho celular
.

À luz desse conjunto probatório,
não há dúvida
acerca da
autoria do apelante quanto à pr
ática do crime tipificado no art. 2o da Lei n. 12.850/13
,
razão pela qual a sentença condenatória deve ser integralmente mantida.

Por conseguinte, não há falar em incidência d
o tráfico privilegiado,
pois

a condenação pelo delito de integrar organização criminosa afasta
o preenchimento dos requisitos previstos no
art.
33, § 4°, da Lei n. 11.343/06
.

Outrossim,
é descabida a alteração do regime prisional fechado e a substituição da pena corpórea pela restritiva de direitos

em razão do montante da pena aplicada,
nos termos do
s

art
s
. 33, § 2
o
, “a”,
e 44, I, ambos
do Código Penal.

A
nte o exposto,
n
ego
provimento

ao
recurso interposto
por
Edimar Silva
d
a Mota
, em consonância com o parecer
ministerial
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025